Tribunal: TJDFT
Processo: 0752578-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0752578-29.2020.8.07.0000 Embargante RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI Embargado SEBASTIAO MORAES DA CUNHA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O O agravante, Renato Cerqueira de Queiroz Rochi, opôs embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento ao fundamento de ter ocorrido repetição do inconformismo manifestado no Agravo de Instrumento n. 0747202-62.2020.8.07.0000 (Id 22402696). Em razões recursais (Id 22632163), assinala a ocorrência de contradição no decisum objurgado. Alega, em suma, não ter sido observado ser o pedido de penhora realizado no presente feito diferente do pedido realizado no agravo de instrumento n. 0747202-62.2020.8.07.0000, haja vista que nestes autos o ora embargante requereu a penhora no rosto dos autos dos honorários de sucumbência e contratuais em favor do embargado nos processos 0305573.96.2009.8.09.0100 (Partes: Paula Silvia Rodrigues x Município de Luziânia) que tramita perante a Vara de Fazendas Públicas de Luziânia-GO, e 0042348-39.2015.8.07.0001 (Partes: Francisco Ramos Camelo x Construtora Argus e outros) que tramita perante a 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. De seu turno, no presente agravo de instrumento, fora formulado pedido de penhora de valores no processo 0031753-28.2009.8.09.0100 (Partes: Raquel Afonso Pereira x Município de Luziânia) que tramita perante a Vara de Fazendas Públicas Comarca de Luziânia-GO. Afirma não ter referido pedido vínculo algum com o pedido anterior, pois são partes e processos diferentes. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para manifestação sobre a alegada contradição. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. No caso, de acordo com o relatório acima, tenho que os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito claramente infringente, malgrado não tenha sido formulado pedido nesse sentido. É que pretende o embargante, em verdade, a reforma da decisão unipessoal desta Relatoria para conhecimento do seu agravo de instrumento, sob o argumento de possível equívoco quanto à análise dos processos sobre os quais requereu seja deferido pedido de penhora de valores no cumprimento de sentença manejado pelo ora recorrente em desfavor de Sebastião Moraes da Cunha (autos n. 0710110-18.2018.8.07.0001). Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Publique-se. Concedo oportunidade à parte embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para o embargante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Após, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.